Tribunal: TJDFT
Processo: 0725691-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. CONFIRMADA A NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAR PEDIDO NOVO SUBSIDIÁRIO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do auto de infração no CM01320790. Em seu recurso, alega que comprovou o envio das duas notificações exigidas, ou seja, tanto a notificação da autuação quanto a notificação da penalidade para o endereço cadastrado, não sendo necessário comprovar a notificação pessoal, ressaltando o teor do PUIL 372/STJ. Ainda, salienta que, caso não se considere válida a notificação da penalidade, a determinação deveria ser limitada a concessão de novo prazo para o condutor, não sendo o caso de nulidade do auto de infração.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 22765581).
III. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades. Na primeira, o infrator é notificado acerca da infração, oportunizando-se a apresentação da chamada defesa prévia. Na segunda, ocorre a aplicação da penalidade, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. Neste sentido: (Acórdão 1206678, 07144529020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1195263, 07030917620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. No caso dos autos, a parte autora relata na sua inicial que recebeu a notificação da autuação em meados de setembro de 2019, enquanto que jamais recebeu a notificação da penalidade (ID 22763891, pág. 2). Lado outro, a parte ré juntou aos autos o documento ID 22763899, em especial a sua página 2, com o intuito de comprovar a dupla notificação.
V. As partes não divergem quanto à regular notificação da autuação. Inclusive, a parte ré juntou o documento ID 22763899, indicando o número do AR emitido, com a respectiva data de postagem (12/09/2019), enquanto que a parte autora confirmou na inicial o seu recebimento em meados de setembro de 2019. Portanto, constata-se a regularidade na notificação da autuação dentro do prazo máximo de 30 dias estabelecido no artigo 281, II do CTB.
VI. Quanto à notificação da penalidade, deve ser mantida a conclusão dos fatos exposta na sentença, quando assinalou que não ficou demonstrada a postagem da notificação da penalidade. Isso porque, não obstante a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a mera indicação da tela sistêmica do Detran, sem a juntada de outros documentos a atestar o envio da notificação, se mostra insuficiente para comprovar a regularidade da notificação da penalidade.
VII. Ainda, com relação à alegação da decisão proferida pelo STJ no PUIL no 372, destaca-se que apesar de não ser obrigatória a expedição da notificação acompanhada do AR, sendo suficiente até mesmo eventual carta simples para cientificar a parte da decisão, ainda assim se mostra necessária a comprovação da notificação. Desse modo, é ônus da autarquia demonstrar o envio da notificação, sendo que a tela indicativa tão somente da suposta data da postagem do documento é insuficiente para cumprir a exigência, uma vez que é apontado na situação da postagem a afirmação “situação não cadastrada” (ID 22763899, pág. 2). A falta desta informação, ou de outros elementos que demonstrassem o envio do documento, inviabiliza a análise da confirmação de que o documento teria sido efetivamente remetido e recebido no endereço declinado, não podendo a dúvida prevalecer sobre o direito de defesa da parte autora, que deveria ter assegurada a oportunidade de apresentar recurso mediante a regular notificação da penalidade, a teor do disposto nos artigos 282 §4o e 5o do CTB, regulamentado pelo artigo 11 da Resolução no 619/2016 do Contran.
VIII. Ademais, ainda que a parte autora já tenha efetuado o pagamento da multa emitida, destaca-se que a quitação (que inclusive pode ser realizada com o intuito de receber o CRLV) não configura eventual “venire contra factum proprium”, tampouco supre a nulidade decorrente da ausência de notificação da penalidade, eis que tolhido o seu direito de recorrer da penalidade aplicada. Neste sentido, destaca-se que o pagamento da multa não configura aceitação da penalidade e não impede a sua discussão na seara judicial, conforme assinalado na Súmula 434/STJ: “O pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito”.
IX. Enfim, apesar do pedido subsidiário da parte ré para que seja determinada apenas a emissão da notificação da penalidade decorrente do auto de infração (sem a nulidade do auto), de forma a assegurar o direito de defesa da parte autora, constata-se a ausência de pleito neste sentido no momento da contestação, sendo que o pedido em sede recursal configura indevida inovação recursal, uma vez que não formulado no momento oportuno, o que impede o seu conhecimento.
X. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.